Tribunal: STF
Processo: HC 253396
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEÇA ACUSATÓRIA. IDONEIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus.



    2. A parte agravante postula o trancamento da ação penal em virtude de alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a acusação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a acusação justificam o trancamento da ação penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 



    5. É idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 41 do CPP.



    6. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa para a ação penal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.